Tribunal: STF
Processo: RE 1462211
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Compulsando os autos, verifica-se que a União interpôs recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional (e-Doc. 25), contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Não são passíveis de incidência do imposto de renda os valores recebidos a título de juros de mora acrescidos às verbas definidas em ação judicial, por constituírem indenização pelo prejuízo resultante de um atraso culposo no pagamento de determinadas parcelas.”



     



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram ambos rejeitados.



    O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.491.918/RS, deu parcial provimento aos recursos especiais interpostos por ambas as partes para anular o acórdão dos aclaratórios e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento (e-Doc. 44).



    O novo acórdão dos embargos de declaração foram resumidos nos seguintes termos (e-Doc. 46):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO STJ. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ACRESCENTADA. APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Os embargos de declaração destinam-se a provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo ou interpretativo emitido pelo órgão prolator da decisão, quando houver omissão, contradição ou obscuridade. Hipótese em que agregada fundamentação, sem alterar o resultado do julgamento embargado”.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional (e-Doc. 48), a União sustenta afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, ao argumento de que 



    “(...) o acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 50207321120134040000, sem redução de texto, ocorreu após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a matéria ora tratada tem natureza infraconstitucional, bem como após o Superior Tribunal de Justiça assentar interpretação desta legislação federal em sede de Recurso Repetitivo”.



    No mais, aponta que a Corte Especial do TRF da 4ª Região conferiu, em sede de arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, interpretação ao artigo 43, inciso II, do CTN diversa da atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.227.133, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.



    Assim, requer que seja afastada a aplicação aquela arguição de inconstitucionalidade no presente caso, com a adoção do entendimento firmado no REsp nº 1.227.133, ou que seja declarada a constitucionalidade do artigo 43, inciso II e § 1º do CTN, do artigo 3º, § 1º, da Lei 7.713/88 e do art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.091/RS, referente ao Tema nº 808 da repercussão geral, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.



     O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema nº 808 da Repercussão Geral: ‘Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função’. 5. Recurso extraordinário não provido” (RE nº 855.091/RS, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 8/4/21).



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de Origem. Anote-se, de mais a mais, que o acórdão recorrido foi proferido com base em precedente do Órgão Especial daquela Corte.



    No mesmo sentido: RE nº 1.385.206/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/6/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente